Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-23.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS NO CURSO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Meras alegações de que a parte não teve conhecimento dos documentos que estão juntados aos autos não são suficientes a provocar alteração no julgamento do feito.
2. Contestação apresentada tempestivamente. A apresentação de petição em manifesta ciência à decisão se configura em verdadeira preclusão lógica, porque torna indiscutível, nesse particular, a matéria ventilada. A prática de ato incompatível com o desejo de recorrer da decisão é o fato que obsta a apreciação em sede de recurso.
3. Correta a sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos que visa à majoração em patamar superior aos critérios que fogem ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4. O sustento dos filhos deverá ser provido por ambos os pais, consoante disposição inserta no art. 1.703 do Código Civil, na medida de suas respectivas condições financeiras, eis que se trata de responsabilidade comum.
5. As necessidades da alimentanda menor são presumíveis. Fixados os alimentos e não sobrevindo mudança significativa na situação financeira do alimentante, não é possível a majoração do valor da referida obrigação, devendo ser mantido o patamar fixado pelo julgador sentenciante.
6. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não se configura abuso processual o mero exercício de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente. São princípios fundamentais a ampla defesa, o devido processo legal substancial e o duplo grau de jurisdição.
7. Recuso conhecido e improvido.